Tribunal: TJDFT
Processo: 0714491-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714491-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Com base no art. 1.021, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para se manifestarem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator